Tribunal: CARF
Processo: 11080.914369/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.914369/2018-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.787 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2023
Recorrente
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
CONCEITO.
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. Para efeitos de classificação
como insumo, os bens ou serviços utilizados na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, além de
essenciais e relevantes ao processo produtivo, devem estar relacionados
intrinsecamente ao exercício das atividades-fim da empresa, não devem
corresponder a meros custos administrativos e não devem figurar entre os itens
para os quais haja vedação ou limitação de creditamento prevista em lei.
INSUMOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
É vedada a apuração ou desconto dos créditos sobre as aquisições não sujeitas
ao pagamento das contribuições PIS e COFINS. (Inciso II, § 2o, artigo 3o, da
Lei no 10.833/2003)Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, dar parcial provimento para reverter a glosa
fretes na remessa/transferência de produtos entre estabelecimentos da recorrente; fretes na
aquisição de insumo sem incidência; serviços armazenagem e movimentação de matérias-primas
de alíquota zero; serviços de descarga de navio de matérias-primas de alíquota zero e
fertilizantes; movimentação e armazenagem de fertilizantes importados; serviços de
armazenagem de matérias-primas de alíquota zero; serviço de descarga, armazenagem e
expedição de fertilizantes importados; descarga e pesagem de matérias-primas de alíquota zero;
serviços de transporte e armazenagem após a importação de matérias-primas de alíquota zero e
fertilizantes; armazenagem em recinto alfandegado de matérias-primas de alíquota zero; material
de embalagem (etiqueta impressa e pallets).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.914369/2018-11
Fl. 11815
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.787 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.914369/2018-11

(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que, por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade para: (i) afastar a
preliminar de nulidade; e (ii) meritoriamente: manter parcialmente a glosa dos créditos
apurados pela Recorrente atinente a (ii.1) transporte intercompany de matéria-prima de produtos
inacabados e acabados; (ii.2) fretes relativos ao transporte de mercadorias sujeitas à alíquota
zero; (ii.3) serviços aduaneiros na importação de mercadorias; (ii.4) despesas com armazenagem;
(ii.5) aquisições de matérias primas sujeitas à alíquota zero; (ii.6) outros créditos, bem como
afastar o pleito de atualização do crédito pela Taxa Selic:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017
Ementa:
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO
ESTABELECIDA NO RESP 1221170/PR. Conforme estabelecido pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial
1221170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
NULIDADE. PRESSUPOSTOS. Ensejam a nulidade apenas os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
CRÉDITOS. ALÍQUOTA ZERO. NÃO INCIDÊNCIA. Não gera direito ao
crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento
da contribuição.
FRETES
SOBRE
COMPRAS.
PRODUTOS
SEM
INCIDÊNCIA.
CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. As despesas de fretes nas aquisições de
produtos sem incidência do PIS/Pasep e da Cofins não geram direito ao
crédito no regime não cumulativo, uma vez que não havendo a possibilidade
de aproveitamento do crédito com a aquisição dos produtos transportados,
também não o haverá para o gasto com o transporte.
Fl. 11816
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.787 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.914369/2018-11

FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PRODUTOS ACABADOS.
CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. As despesas de fretes relativos às
transferências de produtos acabados entre os estabelecimentos da mesma
pessoa jurídica não geram direito ao crédito no regime não cumulativo das
contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins.
DESPESAS ALFANDEGÁRIAS. FRETE E ARMAZENAGEM SOBRE
PRODUTOS IMPORTADOS. Os gastos com despesas alfandegárias, frete e
armazenagem relativos a insumos importados não gera direito a crédito da
Contribuição ao PIS/Pasep, em razão de seu valor, por expressa disposição
de lei, não fazer parte da base de cálculo de apuração de tal crédito.
EMBALAGEM
DE
TRANSPORTE
(PALETES,
ESTRADOS
E
ETIQUETAS). As embalagens que não são incorporadas ao produto durante
o processo de industrialização, mas apenas depois de concluído o processo
produtivo, e que se destinam tão-somente ao transporte dos produtos
acabados, não geram direito ao crédito.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
CONTRIBUINTE. No âmbito específico dos pedidos de restituição,
compensação ou ressarcimento, é ônus do contribuinte/pleiteante a
comprovação minudente da existência do direito creditório demandado.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL. Por
expressa disposição legal, não incide atualização monetária sobre créditos de
Cofins e de PIS/Pasep objeto de ressarcimento.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. O pedido de perícia ou
diligência, quando desnecessário ao convencimento da autoridade julgadora,
deve ser indeferido.
Em sede recursal, a Recorrente, em síntese apertada, reproduz suas razões de
defesa, pleiteando a nulidade dos lançamentos e reversão da glosa em relação aos itens mantidos
pela decisão recorrida, bem como seja aplicada a correção pela Taxa Selic dos créditos por ela
apurado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, posto que apresentado dentro do prazo de 30
(trinta) dias previsto no Decreto no 70.235/72..
O cerne do litígio envolve, o conceito de insumo para fins de apuração do crédito
de PIS/COFINS no regime não cumulativo previsto nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, sendo
que referido conceito já se encontra sedimentado junto ao CARF/CSRF e foi pacificado pelo STJ
(REsp n. 1.221.170/PR – Tema 779/780), julgado pela sistemática repetitiva; na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, exarada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no
final de setembro de 2018, que deve ser observado pela Administração Pública – art. 19 da Lei
10.522/2002.
Conforme exposto anteriormente, a decisão recorrida julgou procedente em parte
a manifestação de inconformidade para: (i) afastar a preliminar de nulidade; e (ii)
Fl. 11817
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.787 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.914369/2018-11

meritoriamente: manter parcialmente a glosa dos créditos apurados pela Recorrente atinente a
(ii.1) transporte intercompany de matéria-prima de produtos inacabados e acabados; (ii.2) fretes
relativos ao transporte de mercadorias sujeitas à alíquota zero; (ii.3) serviços aduaneiros na
importação de mercadorias; (ii.4) despesas com armazenagem; (ii.5) aquisições de matérias
primas sujeitas à alíquota zero; (ii.6) outros créditos, bem como afastar o pleito de atualização do
crédito pela Taxa Selic.
A Recorrente, em síntese apertada, reproduz suas razões de defesa, pleiteando a
nulidade dos lançamentos e reversão da glosa em relação aos itens mantidos pela decisão
recorrida, bem como seja aplicada a correção pela Taxa Selic dos créditos por ela apurado, o
quais serão devidamente analisados, tudo isso, levando-se em conta a atividade desenvolvida,
qual seja:
O objeto social da Sociedade consiste: (i) no comércio, armazenagem, industrialização.
importação e exportação de fertilizantes, simples ou compostos, matériasprimas
correlatas e corretivos do solo; (ii) na produção, importação, exportação e comércio de
mercadorias e insumnos relacionados com as atividades agrícolas e pecuárias, tais como
sementes, lonas, defensivos, máquinas e implementos agrícolas; (iii) no exercício da
atividade de representação comercial, compreendendo o agenciamento de vendas e
intermediação de negócios, ressalvados os que dependem de prévia autorização
governamental; (iv) na pesquisa e aproveitamento de jazidas minerais no território
nacional; (v) na prestação de serviços de agenciamento, afretamento e transporte
marítimo nacional e internacional e como entidade estivadora para armadoras nacionais
e estrangeiras, bem corno na prestação de serviços correspondentes à movimentação,
conferência, conserto, arrumação e armazenagem de cargas de qualquer espécie a bordo
de embarcações ou em terra, inclusive a prestação de serviços de logística, por terra a
água, e também de movimentação e armazenagem de cargas à terceiros; (vi) na
prestação de serviços de transportes terrestres, marítimas e fluviais, compreendendo
inclusive o agenciamento destes serviços, por conta própria ou de terceiros; (vii) na
participação no capital de outras sociedades, mesmo que de outros setores econômicos,
como sócia ou acionista, através de recursos próprios ou provenientes de incentivos
fiscais; (viii) fornecimento de água potável para navios; (ix) importação, exportação,
armazenagem, produção, transporte, aplicação, distribuição e comercialização de
produtos químicos nitrogenados para uso industrial incluindo: amônia e suas soluções,
uréia e suas soluções, nitrato de cálcio e suas soluções, nitrato de amônia de alta e baixa
densidade e suas soluções, CO2 e ácido nítrico em diversas concentrações, produtos e
equipamentos para controle de emissão de NOx, produtos e equipamentos para controle
de odor (1-12S), e produtos químicos em geral; (x) importação, exportação,
armazenagem, produção, transporte, aplicação, distribuição, comercialização e locação
de tanques de armazenagem e abastecimento, equipamentos de aplicação e dosagem e
sistemas de telemetria relacionados a atividade; (xi) importar, industrializar e
comercializar produtos destinados à alimentação animal; (xii) desenvolvimento e
licenciamento de sistemas ou programas de computador (software).
Feitas estas considerações iniciais, passa-se a análise da preliminar de nulidade e
dos itens cuja glosa fora suscitada pela Recorrente.
Preliminar de nulidade
A Recorrente, em linha gerais, pleiteia a nulidade do “lançamento” com
fundamento na ausência de motivação do ato administrativo que justifique as glosas realizadas
pela fiscalização.
Analisando o relatório fiscal de fls. 5.148-5.153, constata-se que a fiscalização
apresentou motivação suficiente para justificar a glosa do créditos apurados pela Recorrente,
tanto que a motivação permitiu ao contribuinte contestar especificamente os “motivos” que
fundamentaram o ato administrativo.
Fl. 11818
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.787 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.914369/2018-11

Nesse sentido, não vejo reparos a fazer na decisão recorrida que assim se
pronunciou:
Ao iniciar sua manifestação, o recorrente suscita a nulidade do “lançamento”, com o
argumento de que haveria uma suposta ausência de fundamentação/motivação, em
virtude de que não haveria uma descrição do motivo da glosa de diversos itens
utilizados como crédito.
Tal afirmação não corresponde à realidade exposta nos autos, pois todas as glosas foram
amplamente detalhadas, analisadas e fundamentas na decisão guerreada, ao contrário do
que afirma o interessado. Tanto assim que o contribuinte apresentou sua defesa
tempestivamente, onde contestou uma a uma as glosas efetivadas durante o
procedimento fiscal. Deve-se ressaltar que as planilhas de cálculo e demonstrativos
integram a informação fiscal, a qual fundamenta a decisão em litígio.
Também se destaque que os autos não se tratam de lançamentos de crédito tributário,
como coloca o contribuinte, pois estamos aqui analisando um pedido de crédito por
parte do mesmo.
O contribuinte de forma geral alega que a fiscalização não teria descrito e justificado os
motivos das glosas, citando o Art. 59, do Decreto no 70.235/72, e art. 142, do CTN.
Discordamos desse entendimento, pois da leitura do relatório fiscal se apura que as
glosas foram motivadas, e o fato de o contribuinte não concordar com tais motivos não é
suficiente para a alegação de falta de motivação.
O Fisco dispondo dos elementos necessários para a conclusão dos seus trabalhos, não
tem a obrigação de visitar o local da empresa. Mencione-se a Súmula no 46 do CARF
como exemplo nesse sentido.
O Despacho Decisório foi elaborado por Auditor-Fiscal, agente competente para este
mister, não se configurando qualquer violação ao citado Art. 59 do Decreto 70.235, de
06/03/1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal (PAF):
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem
na solução do litígio. (grifei)
O interessado foi regularmente cientificado quanto ao teor do Despacho Decisório, onde
as irregularidades que lhe foram imputadas se encontram amplamente descritas e
capituladas. Foi assegurado ao contribuinte o prazo para defesa previsto em lei.
Além disso, qualquer outra irregularidade, detectada antes da decisão de primeira
instância, não acarretaria nulidade absoluta. Se tiver relevância e provocar prejuízo,
desde que não tenha sido causada pelo próprio sujeito passivo, há de ser sanada,
reabrindo-se o prazo de impugnação, a teor do Art. 60 supra.
Pelo exposto, tem-se que não ocorreu nenhuma irregularidade, incorreção ou omissão
que importe em nulidade do Despacho Decisório, ou que tenha cerceado o direito de o
interessado conduzir a sua defesa.
Rejeita-se, assim, o pleito de nulidade do “lançamento”.

Mérito
Fl. 11819
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.787 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.914369/2018-11

(i)
Transporte Intercompany de Matéria Prima e Produtos Inacabados e
Acabados
A DRJ manteve a glosa por entender que “quaisquer outros fretes que não
estejam vinculadas a operações de venda ou a aquisições de mercadorias tributadas, não
geram direito ao crédito a serem descontados do PIS/Pasep ou da Cofins devidos”.
A Recorrente se defende, alegando que a quase totalidade das operações de frete
remessas/transferências se referem a transporte de insumos inacabados, senão vejamos:
Apenas para fins de argumentação, é importante o registro de que praticamente a
totalidade da base de cálculo para apropriação dos créditos de fretes, que compôs os
pagamentos objetos de restituição no presente processo, é referente a custos com fretes
de matéria prima e não de produtos acabados.
Ademais, o contribuinte impugna neste tópico as supostas irregularidades na apuração
de créditos apontadas no relatório de ação fiscal, no que se refere especialmente a:
“fretes de transferência de produto acabado; transporte de matérias-primas de
alíquota zero; transporte dutoviário de matérias-primas de alíquota zero; fretes após a
importação entre o porto e os estabelecimento do contribuinte de matérias-primas de
alíquota zero; fretes e armazenagem de matérias-primas com alíquota zero; fretes de
devolução de vendas”, dentre outras glosas relacionadas a fretes.
No caso, veja-se os fretes praticados durante o processo produtivo os quais foram
completamente ignorados pelo fisco, como segue:
1 - Fretes Inbound:
Porto->Unidade
Frete realizado para retirar produto do porto e levá-lo até a unidade. Na chegada a
unidade, o caminhão entra em fila de descarregamento sendo direcionado para moega
de descarregamento, em unidades que possuem sistema de esteiras, ou direcionado para
o box específico da matéria prima.
Porto-> Armazém Externo
Frete realizado para retirar produto do porto e lavá-lo a um armazém terceiro externo a
unidade. Necessário quando não há disponibilidade de espaço dentro da unidade.
Armazém->Unidade
Frete realizado para retirar material do armazém externo e levá-lo até unidade. A
medida que os boxes da unidade apresentam espaços devido ao consumo na mistura, a
matéria prima em armazém externo deve ser transportada até a unidade para preencher
espaços vazios.
Unidade->Unidade (Transferência de MP)
Frete realizado entre unidades da Yara. Necessário quando existe desvio no plano de
consumo da unidade de destino e o estoque da mesma não contém a matéria prima
necessária para fabricação do produto que está na programação de entrega.
2 - Fretes Outbound:
Unidade-> Cliente
Podendo ocorrer na modalidade CIF ou FOB. Caminhão se apresenta na unidade para
marcação no dia agendado pelo time de logística apresentando informações do pedido e
produto que irá carregar. Unidade realiza carregamento do produto acabado em sacos ou
big bags e libera caminhão para entrega no endereço de destino do cliente.
Ou seja, a Recorrente não pratica usualmente frete entre estabelecimentos de produtos
acabados, simplesmente porque produz de acordo com os pedidos já realizados pelos
clientes e, por isso, assim que concluídos, são enviados diretamente aos mesmos. Até
porque no caso de fertilizantes, as embalagens são carregadas diretamente dentro do
Fl. 11820
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.787 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.914369/2018-11

caminhão, pois se tratam de toneladas de fertilizantes a cada carregamento, os quais
possuem necessidades específicas de armazenamento para conservar a qualidade do
produto.
Com efeito, a Recorrente não transfere produtos acabados pela inadequação logística e
pelas próprias especificidades do seu produto. Não há dúvidas de que tais fretes
participam do próprio processo de industrialização e obtenção de receita da Empresa.
Pois bem. Como cediço, as normas de regência permitem o creditamento das
contribuições não cumulativas i) sobre o frete pago quando o serviço de transporte quando
utilizado como insumo na prestação de serviço ou na produção de um bem destinado à venda,
com base no inciso II do art. 3° das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03; e ii) sobre o frete na
operação de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor, conforme os arts. 3o, IX e 15, II
da Lei n° 10.833/03.
Há também direito ao crédito sobre despesas com fretes pagos a pessoas jurídicas
quando o custo do serviço, suportado pelo adquirente, é apropriado ao custo de aquisição de um
bem utilizado como insumo ou de um bem para revenda; bem como de fretes pagos a pessoa
jurídica para transporte de insumos ou produtos inacabados entre estabelecimentos, dentro do
contexto do processo produtivo da pessoa jurídica.
Adicione-se, também, como passível de creditamento, o frete de produtos
acabados entre estabelecimentos. Este entendimento decorre da inteligência da 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais que, em decisões não unânimes, ressalta-se, vem
posicionando-se no sentido da possibilidade de creditamento das despesas com frete de produtos
acabados entre estabelecimentos por se constituir como parte da "operação de venda".
Efetivamente, tendo a empresa industrial produzido um determinado produto,
presume-se que será vendido, não havendo necessidade de que tal operação já tenha ocorrido
para que o deslocamento do bem entre estabelecimentos seja considerado uma operação de
venda de que trata o artigo 3o, inciso IX e art. 15 da Lei 10.833/03,
Neste sentido merece destaque o voto da Ilustre Conselheira Tatiana Midori
Migiyama, no acórdão no 9303-008.099, cujo fragmento se transcreve abaixo:
É de se entender que, em verdade, se trata de frete para a venda, passível de
constituição de crédito das contribuições, nos termos do art. 3o, inciso IX e art. 15 da
Lei 10.833/03 – pois a inteligência desse dispositivo considera o frete na “operação” de
venda.
A venda de per si para ser efetuada envolve vários eventos. Por isso, que a norma traz o
termo “operação” de venda, e não frete de venda. Inclui, portanto, nesse dispositivo os
serviços intermediários necessários para a efetivação da venda, dentre as quais o frete
ora em discussão. Sendo assim, não compartilho com o entendimento do acórdão
recorrido ao restringir a interpretação dada a esse dispositivo.
Ainda em relação a este entendimento é de se transcrever a ementa proferida no
referido acórdão 9303-008.260, da 3o Turma da CSRF, prolatado na sessão do dia 20 de março
de 2019:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
PIS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES.
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os valores
relativos a fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma
empresa, considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo. Conquanto a
Fl. 11821
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.787 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.914369/2018-11

observância do critério da essencialidade, é de se considerar ainda tal possibilidade,
invocando o art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei 10.833/03, eis que a inteligência desses
dispositivos considera para a r. constituição de crédito os serviços intermediários
necessários para a efetivação da venda quais sejam, os fretes na operação de venda.
Recurso especial do contribuinte provido.
Com base no acima exposto, entende-se ser necessária a reversão da glosa dos
créditos de fretes na remessa/transferência de produtos entre estabelecimentos da Recorrente.
(ii)
Fretes relativos ao transporte de mercadorias sujeitas à alíquota zero
Nos termos do relatório, a fiscalização glosou os créditos apurados pela
Recorrente relativos as despesas de frete na aquisição de mercadoria sem incidência das
contribuições.
Em resumo, o entendimento da fiscalização, corroborado pela DRJ, é no sentido
de que as despesas com frete são integrantes do custo da mercadoria, fazendo parte do custo de
aquisição, e, sendo assim, deveriam acompanhar o mesmo regime de tributação que a mercadoria
transportada.
Entretanto, ao contrário do que restou decidido, o direito ao crédito pelo serviço
de transporte prestado (frete) não se condiciona à tributação do bem transportado, inexistindo
qualquer exigência nesse sentido na legislação. A restrição ao crédito se refere, apenas, ao
bem/serviço não tributado ou sujeito à alíquota zero (art. 3o, §2o, II, Leis n.o10.637/2002 e
n.o10.833/2003), e não aos serviços tributados que possam ser a eles relacionados, como o caso:
"Art. 3o (...) § 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004) (...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)" (grifei)
Como evidenciado pela fiscalização, não se discute aqui a natureza da operação
sujeita ao crédito, e sim a suposta impossibilidade de tomada do crédito em razão do bem
transportado ser sujeito à alíquota zero ou não sofrer tributação por ter sido adquiridos de pessoa
física e/ou com suspensão das contribuições ao Pis/Cofins, restrição esta não trazida na Lei.
Nesse sentido, vejam-se outros acórdãos deste E. Conselho:
"(...) CRÉDITOS. FRETE DE BENS QUE CONFIGURAM INSUMOS. SERVIÇO DE
TRANSPORTE QUE CONFIGURA INSUMO, INDEPENDENTE DO BEM
TRANSPORTADO ESTAR SUJEITO À CONTRIBUIÇÃO. O frete de um produto
que configure insumo é, em si mesmo, um serviço aplicado como insumo na produção.
O direito de crédito pelo serviço de transporte não é condicionado a que o produto
transportado esteja sujeito à incidência das contribuições. Recurso Voluntário Provido
em Parte Direito Creditório Reconhecido em Parte" (Processo n.o 13971.005212/200994
Sessão de 20/08/2014. Relator Alexandre Kern. Acórdão n.o 3403003.164. Voto
Vencedor do Conselheiro Ivan Allegretti. Maioria grifei)
***
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
(...)
COFINS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
SERVIÇOS
VINCULADOS
A
AQUISIÇÕES
DE
BENS
COM
ALÍQUOTA
ZERO.
CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE. É possível o creditamento em relação a serviços sujeitos a tributação
(transporte, carga e descarga) efetuados em/com bens não sujeitos a tributação pela
Fl. 11822
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.787 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.914369/2018-11

contribuição." (Processo n.o 10950.003052/200656. Sessão de 19/03/2013. Relator
Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3403001.938. Maioria grifei)
O I. Conselheiro Relator Rosaldo Trevisan em seu voto no julgamento do último
acórdão acima ementado, trouxe razões substanciais para admitir a tomada de crédito sob
análise:
"A fiscalização não reconhece o crédito por ausência de amparo normativo, e afirma
que o frete e as referidas despesas integram o custo de aquisição do bem, sujeito à
alíquota zero (por força do art. 1o da Lei no 10.925/2004), o que inibe o creditamento,
conforme a vedação estabelecida pelo inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637/2002
(em relação à Contribuição para o PIS/Pasep), e pelo inciso II do § 2o do art. 3o da Lei
no 10.833/2003 (em relação à Cofins): (...) Contudo, é de se observar que o comando
transcrito impede o creditamento em relação a bens não sujeitos ao pagamento da
contribuição e serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição. Não trata o
dispositivo de serviços sujeitos a tributação efetuados em/com bens não sujeitos a
tributação (o que é o caso do presente processo). Improcedente assim a subsunção
efetuada pelo julgador a quo no sentido de que o fato de o produto não ser tributado
“contaminaria” também os serviços a ele associados.
Veja-se que é possível um bem não sujeito ao pagamento das contribuições ser objeto
de uma operação de transporte tributada. E que o dispositivo legal citado não trata desse
assunto" (grifei).
Nestes termos, reverto a glosa relativa aos fretes na aquisição de insumo sem
incidência das contribuições.
(iii)
Serviços Aduaneiros da Importação
Segundo a fiscalização, foram objeto de glosa, por não se caracterizarem como
insumos, bens e serviços assim descritos no relatório fiscal:
(...)serviços portuários, armazenagem e movimentação de matérias-primas de alíquota
zero; serviços de descarga de navio de matérias-primas de alíquota zero e fertilizantes;
serviços de operação portuária, depósito, movimentação e armazenagem de fertilizantes
importados; serviços de armazenagem de matérias-primas de alíquota zero; serviço de
descarga, pesagem, armazenagem e expedição de fertilizantes importados; serviços de
recebimento, conferência, descarga e pesagem de matérias-primas de alíquota zero;
serviços de transporte e armazenagem após a importação de matérias-primas de alíquota
zero e fertilizantes; armazenagem em recinto alfandegado de matérias-primas de
alíquota zero.;
Especificamente em relação aos serviços de armazenagem alfandegada;
descarga; movimentação e desestiva a Recorrente trouxe as seguintes alegações:
Os custos de armazenagem alfandegada (acondicionamento da matéria-prima em
armazéns dentro do porto até a sua transferência para a fábrica), descarga (ato de retirar
a matéria-prima do navio), movimentação (movimentação dos produtos dentro do porto)
e a própria desestiva (serviços de organização da matéria-prima dentro do navio para
que a mesma possa ser descarregada) são indispensáveis para que a Recorrente consiga
obter sua matéria-prima que é praticamente toda importada.
Com efeito, tais atividades são realizadas por pessoas jurídicas especializadas, as quais
atuam apenas para este fim, sem as quais seria impossível a retirada da mercadoria dos
porões dos navios e o seu acondicionamento nos caminhões de transporte. A Lei n°
8.630/93 é que regulamenta a atividade portuária e determina que todas as
movimentações de cargas destinadas ou provenientes de transporte aquaviário devem
ser realizadas por pessoas jurídicas pré-qualificadas para operar no porto.
Não obstante o esmero brilho de suas alegações, fato é que a Recorrente contestou
especificamente os serviços armazenagem alfandegada; descarga; movimentação e desestiva,
Fl. 11823
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.787 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.914369/2018-11

deixando de explicitar qual a utilidade para os demais serviços elencados anteriormente, a saber:,
serviços portuários, serviços de operação portuária, depósito, pesagem, serviços de
recebimento, conferência.. Para estes serviços, por se tratar de argumentos genéricos mantém se a
glosa.
Já em relação aos demais serviços, quais sejam: armazenagem e movimentação de
matérias-primas de alíquota zero; serviços de descarga de navio de matérias-primas de alíquota
zero e fertilizantes; movimentação e armazenagem de fertilizantes importados; serviços de
armazenagem de matérias-primas de alíquota zero; serviço de descarga, armazenagem e
expedição de fertilizantes importados; descarga e pesagem de matérias-primas de alíquota zero;
serviços de transporte e armazenagem após a importação de matérias-primas de alíquota zero e
fertilizantes; armazenagem em recinto alfandegado de matérias-primas de alíquota zero,
entendo que a glosa devem ser revertidas, posto que demonstrado pela Recorrente, vide citações
das atividades desenvolvidas pelas empresas prestadoras serviços, a relevância dos serviços para
atividade da Recorrente. A esse respeito, peço vênia para transcrever parte do voto proferido
pelo Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, acórdão 3402-009.901, PA envolve o mesmo
contribuinte que, reverteu as glosas de capatazia na importação de mercadorias:
IV - DOS CRÉDITOS SOBRE GASTOS COM SERVIÇOS ADUANEIROS NA
IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS
Alega o Recorrente que, sempre que seja possível a demonstração de que estes serviços
representam utilidades indispensáveis para que o bem importado chegue ao
estabelecimento do importador e contribua, numa etapa seguinte, para a conformação de
sua receita, há que se assegurar o direito ao crédito relativos aos serviços na importação.
No seu entender, tais serviços são essenciais ao processo produtivo da Recorrente, já
que se relacionam diretamente com a obtenção de matéria-prima.
Observo, de início, que o contribuinte interpreta a legislação sob o enfoque que o STJ
denominou de “orientação ampliada”, pela qual o conceito de insumo se aproxima do
conceito de despesas dedutíveis para fins de IRPJ. Segundo seu entendimento, toda
despesa essencial e/ou relevante para a atividade operacional deve ser incluída na base
de cálculo dos créditos das contribuições. Contudo, conforme já demonstrado em tópico
anterior, esta tese já foi expressamente refutada no julgamento do REsp no
1.221.170/PR.
Os gastos com bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no Brasil que o
contribuinte poderá utilizar para apurar créditos se encontram listados no art. 3o, inciso
II, da Lei no 10.833/2003, dispositivo legal específico para a Cofins, cujo texto é
reproduzido na Lei no 10.637/2002, específica para o PIS. Contudo, no caso de bens
importados, a disciplina para a apuração das contribuições e dos respectivos créditos se
encontra na Lei no 10.865/2004, já transcrita neste voto.
Além dos serviços de despachante aduaneiro, empresa/profissional responsável pelo
desembaraço aduaneiro das mercadorias, os principais “serviços aduaneiros” são
aqueles constantes na Lei no 12.815/2013:
Art. 40. O trabalho portuário de capatazia, estiva, conferência de carga, conserto de
carga, bloco e vigilância de embarcações, nos portos organizados, será realizado por
trabalhadores portuários com vínculo empregatício por prazo indeterminado e por
trabalhadores portuários avulsos.
§ 1o Para os fins desta Lei, consideram-se:
I - capatazia: atividade de movimentação de mercadorias nas instalações dentro do
porto, compreendendo o recebimento, conferência, transporte interno, abertura de
volumes para a conferência aduaneira, manipulação, arrumação e entrega, bem como o
carregamento e descarga de embarcações, quando efetuados por aparelhamento
portuário;
Fl. 11824
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.787 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.914369/2018-11

II - estiva: atividade de movimentação de mercadorias nos conveses ou nos porões das
embarcações principais ou auxiliares, incluindo o transbordo, arrumação, peação e
despeação, bem como o carregamento e a descarga, quando realizados com
equipamentos de bordo;
III - conferência de carga: contagem de volumes, anotação de suas características,
procedência ou destino, verificação do estado das mercadorias, assistência à pesagem,
conferência do manifesto e demais serviços correlatos, nas operações de carregamento e
descarga de embarcações;
IV - conserto de carga: reparo e restauração das embalagens de mercadorias, nas
operações de carregamento e descarga de embarcações, reembalagem, marcação,
remarcação, carimbagem, etiquetagem, abertura de volumes para vistoria e posterior
recomposição;
V - vigilância de embarcações: atividade de fiscalização da entrada e saída de pessoas a
bordo das embarcações atracadas ou fundeadas ao largo, bem como da movimentação
de mercadorias nos portalós, rampas, porões, conveses, plataformas e em outros locais
da embarcação; e
VI - bloco: atividade de limpeza e conservação de embarcações mercantes e de seus
tanques, incluindo batimento de ferrugem, pintura, reparos de pequena monta e serviços
correlatos.
A Secretaria da Receita Federal já se manifestou sobre a possibilidade destes “serviços
aduaneiros” gerarem créditos das contribuições, por meio da Solução de Consulta (SC)
Cosit no 241, de 19/05/2017, litteris:
14. No caso em tela, questiona-se a possibilidade de desconto de créditos em relação a
gastos compreendidos entre o despacho aduaneiro e a revenda do produto, mais
especificamente os seguintes, todos contratados com pessoa jurídica domiciliada no
Brasil:
a) os serviços aduaneiros;
b) o frete relativo ao transporte do produto importado do ponto de entrada no país até o
estabelecimento da pessoa jurídica; e
c) as despesas com depósito (armazenagem).
DOS GASTOS COM SERVIÇOS ADUANEIROS
15. Em relação à despesa com serviços aduaneiros, verifica-se que não estão incluídas
no rol de hipóteses de creditamento constantes do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e do
art. 3o da Lei no 10.833, de 2003. Em que pese os serviços aduaneiros referirem-se à
aquisição de mercadorias importadas, também não encontramos no art. 15 da Lei no
10.865, de 30 de abril de 2004, que enumera os créditos decorrentes da importação,
hipótese passível de abarcar os referidos serviços.
(...)
Conclusão
21. Diante do exposto, soluciona-se a consulta respondendo ao interessado que, no
regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins:
a) não é admitido o desconto de créditos em relação aos dispêndios com:
a.1) serviços aduaneiros;
a.2) frete interno referente ao transporte de mercadoria importada do ponto de fronteira,
porto ou aeroporto alfandegado até o estabelecimento da pessoa jurídica no território
nacional;
b) é admitido o desconto de créditos em relação aos dispêndios com armazenagem de
mercadoria nacional ou importada, desde que contratada a armazenagem junto a pessoa
jurídica domiciliada no Brasil e que a mercadoria seja encaminhada diretamente do
armazém para o adquirente, e cumpridos os demais requisitos normativos.
Fl. 11825
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.787 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.914369/2018-11

22. Fica reformada a Solução de Consulta Cosit no 121, de 2017, publicada no Diário
Oficial da União de 13 de fevereiro de 2017.
Ocorre que o STJ, ao julgar o REsp no 1.799.306/RS (Relator Ministro Gurgel de Faria,
Relator p/ Acórdão Ministro Francisco Falcão, Data da Publicação/Fonte DJe
19/05/2020) sob o rito previsto para os Recursos Repetitivos, decidiu que os serviços de
capatazia devem ser incluídos na composição do valor aduaneiro, in verbis:
Ementa
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015
(ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO VALOR ADUANEIRO. INCLUSÃO DAS
DESPESAS COM CAPATAZIA.
I - O acordo Geral Sobre Tarifas e Comércio (GATT 1994), no art. VII, estabelece
normas para determinação do "valor para fins alfandegários", ou seja, "valor aduaneiro"
na nomenclatura do nosso sistema normativo e sobre o qual incide o imposto de
importação. Para implementação do referido artigo e, de resto, dos objetivos do acordo
GATT 1994, os respectivos membros estabeleceram acordo sobre a implementação do
acima referido artigo VII, regulado pelo Decreto n. 2.498/1998, que no art. 17 prevê a
inclusão no valor aduaneiro dos gastos relativos a carga, descarga e manuseio,
associados ao transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de importação
Esta disposição é reproduzida no parágrafo 2o do art. 8o do AVA (Acordo de Valoração
Aduaneira.
II - Os serviços de carga, descarga e manuseio, associados ao transporte das
mercadorias importadas até o porto ou local de importação, representam a atividade de
capatazia, conforme a previsão da Lei n. 12.815/2013, que, em seu art. 40, definiu essa
atividade como de movimentação de mercadorias nas instalações dentro do porto,
compreendendo o recebimento, conferência, transporte interno, abertura de volumes
para a conferência aduaneira, manipulação, arrumação e entrega, bem como o
carregamento e descarga de embarcações, quando efetuados por aparelho portuário.
III - Com o objetivo de regulamentar o valor aduaneiro de mercadoria importada, a
Secretaria da Receita Federal editou a Instrução Normativa SRF 327/2003, na qual ficou
explicitado que a carga, descarga e manuseio das mercadorias importadas no território
nacional estão incluídas na determinação do "valor aduaneiro" para o fim da incidência
tributária da exação. Posteriormente foi editado o Decreto n. 6.759/2009,
regulamentando as atividades aduaneiras, fiscalização, controle e tributação das
importações, ocasião em que ratificou a regulamentação exarada pela SRF.
IV - Ao interpretar as normas acima citadas, evidencia-se que os serviços de capatazia,
conforme a definição acima referida, integram o conceito de valor aduaneiro, tendo em
vista que tais atividades são realizadas dentro do porto ou ponto de fronteira
alfandegado na entrada do território aduaneiro. Nesse panorama, verifica-se que a
Instrução Normativa n. 327/2003 encontra-se nos estreitos limites do acordo
internacional já analisado, inocorrendo a alegada inovação no ordenamento jurídico
pátrio.
V - Tese julgada para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do
CPC/1973): Os serviços de capatazia estão incluídos na composição do valor aduaneiro
e integram a base de cálculo do imposto de importação.
VI - Recurso provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).
Tese Jurídica
"Os serviços de capatazia estão incluídos na composição do valor aduaneiro e integram
a base de cálculo do imposto de importação".
Ora, a Lei no 10.865/2004 determina que o crédito das contribuições, no caso de bens
importados, será apurado mediante a aplicação das alíquotas previstas no art. 8o sobre o
valor que serviu de base de cálculo das contribuições, na forma do art. 7o; este art. 7o,
Fl. 11826
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.787 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.914369/2018-11

por sua vez, estabelece que essa base de cálculo será o valor aduaneiro. Os arts. 4o e 5o
da Instrução Normativa SRF no 327/2003 descrevem como deve ser feita a
determinação do valor aduaneiro:
Determinação do Valor Aduaneiro
Art. 4o Na determinação do valor aduaneiro, independentemente do método de
valoração aduaneira utilizado, serão incluídos os seguintes elementos:
I - o custo de transporte das mercadorias importadas até o porto ou aeroporto
alfandegado de descarga ou o ponto de fronteira alfandegado onde devam ser cumpridas
as formalidades de entrada no território aduaneiro;
II - os gastos relativos a carga, descarga e manuseio, associados ao transporte das
mercadorias importadas, até a chegada aos locais referidos no inciso anterior; e
III - o custo do seguro das mercadorias durante as operações referidas nos incisos I e II.
§ 1 o Quando o transporte for gratuito ou executado pelo próprio importador, o custo de
que trata o inciso I deve ser incluído no valor aduaneiro, tomando-se por base os custos
normalmente incorridos, na modalidade de transporte utilizada, para o mesmo percurso.
§ 2 o No caso de mercadoria objeto de remessa postal internacional, para determinação
do custo que trata o inciso I, será considerado o valor total da tarifa postal até o local de
destino no território aduaneiro.
§ 3 o Para os efeitos do inciso II, os gastos relativos à descarga da mercadoria do veículo
de transporte internacional no território nacional serão incluídos no valor aduaneiro,
independentemente da responsabilidade pelo ônus financeiro e da denominação adotada.
Art. 5o No valor aduaneiro não serão incluídos os seguintes encargos ou custos, desde
que estejam destacados do preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias
importadas, na respectiva documentação comprobatória:
I - custos de transporte e seguro, bem assim os gastos associados a esse transporte,
incorridos no território aduaneiro, a partir dos locais referidos no inciso I do artigo
anterior; e
II - encargos relativos a construção, instalação, montagem, manutenção ou assistência
técnica da mercadoria importada, executadas após a importação.
Nesse contexto, entendo que assiste razão ao Recorrente em relação aos serviços
aduaneiros que correspondam a capatazia, entendida esta como os gastos relativos a
carga, descarga e manuseio, associados ao transporte das mercadorias importadas até a
chegada aos portos ou aeroportos alfandegados de descarga.
Quanto aos demais gastos com serviços aduaneiros na importação de mercadorias, resta
evidente que ocorrem antes destas serem utilizadas no processo produtivo, que ainda
nem sequer se iniciou, afastando qualquer possibilidade de serem conceituados como
“insumos do processo produtivo”. Assim, excluída a possibilidade de geração de crédito
pelo inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/2002 (bens e serviços utilizados como insumo
na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda), resta verificar se tais serviços estão previstos em alguma das demais hipóteses,
sendo negativa a resposta.
Observe-se que o legislador foi extremamente minucioso e detalhista ao indicar quais
dispêndios são aptos a gerar créditos, tendo inclusive ampliado este rol através de leis
posteriores. Contudo, não incluiu os gastos com serviços aduaneiros na importação de
mercadorias nestas hipóteses. Da mesma forma, não há como obter respaldo legal na
Lei no 10.865/2004 pois, como visto acima, só permite a tomada de créditos sobre o
valor aduaneiro dos bens importados, no qual não se incluem outros serviços além da
capatazia.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao pedido para permitir o desconto de
créditos apurados sobre os gastos com capatazia incluídos no valor aduaneiro da
mercadoria importada.
Fl. 11827
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.787 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.914369/2018-11

Nesse sentido, adoto as razões do precedente citado, para reverter as glosas dos
serviços armazenagem e movimentação de matérias-primas de alíquota zero; serviços de
descarga de navio de matérias-primas de alíquota zero e fertilizantes; movimentação e
armazenagem de fertilizantes importados; serviços de armazenagem de matérias-primas de
alíquota zero; serviço de descarga, armazenagem e expedição de fertilizantes importados;
descarga e pesagem de matérias-primas de alíquota zero; serviços de transporte e armazenagem
após a importação de matérias-primas de alíquota zero e fertilizantes; armazenagem em recinto
alfandegado de matérias-primas de alíquota zero.
(iv)
Armazenagem
A respeito do tema, verifica-se que a DRJ manteve a glosa com fundamento na
vedação expressa contida no artigo 3o, IX, da Lei 10.833/2003 que permite a tomada de crédito
nas operações de venda. Entretanto, ainda que a vedação fosse afastada, como se faz no caso das
despesas com frete, incumbe ao contribuinte demonstrar especificamente a utilidade da despesas
em seu processo produtivo, o que não ocorreu para a despesa de armazenagem, sendo que as
alegações da Recorrente foram de ordem genérica, senão vejamos:
Com efeito, ao importar insumos para a fabricação de fertilizantes, ou mesmo
mercadorias para revenda, os gastos com armazenagem são imprescindíveis ao processo
que resulta na fabricação ou comercialização de bens e produtos. A empresa
simplesmente não pode deixar de contratá-los. A armazenagem de bens destinados a
revenda e de insumos importados é essencial e estreitamente ligada à produção de
mercadorias e acabarão por gerar receitas à entidade. Isto leva à conclusão de que os
serviços de armazenagem são insumos para fins de aproveitamento de crédito de PIS e
COFINS não cumulativos.
Com efeito, deveria a Recorrente especificar qual a relevância da estocagem dos
insumos destinados a fabricação em fase anterior ao processo produtivo; tais como: qual o tipo
de estocagem é realizada pelo contribuinte? Trata-se de insumo perecível que dependa de
estocagem especial? Nada foi explicitado pela Recorrente.
Mantem-se, assim, a glosa sobre a referida despesa.
(v)
Aquisições de matéria-prima sujeita à alíquota zero
O artigo 3o, parágrafo 2o, inciso II da Lei no 10.833/2003 estabelece de forma
expressa que é vedada a apuração ou desconto dos créditos sobre as aquisições não sujeitas ao
pagamento da contribuição.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Já o artigo 17 da Lei 11.033/2004 dispõe que “As vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas
operações.” (Grifei)
Ao pretender o sujeito passivo adquirente se aproveitar de créditos cujo direito a
lei atribui ao vendedor, busca-se simplesmente subeverter o comando legal, inverter a situação
Fl. 11828
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.787 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.914369/2018-11

prevista na lei. Portanto, não é possível ao adquirente se aproveitar de créditos sobre as
aquisições não sujeitas ao pagamento da contribuição.
Assim, mantem-se as glosas realizadas pela fiscalização.

(vi)
Outros Créditos
Dentre os diversos itens glosados, a Recorrente contestou apenas aqueles que
compõem o material de embalagem para transporte das mercadorias produzidas, quais sejam, fita
impressora (etiqueta sacaria) e pallets, apresentou os seguintes argumentos:
Quanto a fita para impressora, item também glosado pela fiscalização, tem-se que são
essenciais, pois são nessas etiquetas que vão constar informações como a descrição do
produto, fórmula, validade, no pedido, etc. Informações estas de suma importância para
o cliente, consumidor dos fertilizantes.
Importante lembrar que os produtos dos clientes são misturados já com o caminhão
aguardando no pátio para ser carregado e que o produto é misturado, ensacado e
carregado diretamente no caminhão. Como cada cliente possui uma lavoura diferente,
são produzidas inúmeras combinações de nutrientes, de acordo com a cultura de cada
cliente.
Nesse contexto, fica impossível produzir uma embalagem específica para cada caso,
sendo suprido este ponto pelas etiquetas que são impressas no momento exato da
produção do produto e são fixadas em cada embalagem para que o cliente possa saber
exatamente o que contém ali, cuidados no transporte e manuseio, validade, entre outras
informações que devem ser fornecidas conforme determinações legais.
A fim de se ilustrar o quanto afirmado aqui, veja-se foto de embalagem do Yara Vita
(fertilizante foliar líquido), com a seta amarela apontando para as etiquetas que são
fixadas nas mesmas:

Os créditos relativos a “pallets” também são essenciais ao processo produtivo da
Recorrente, pois conforme imagens abaixo colacionadas3, a manipulação dos big bags
pode ser a fonte de danos à embalagem que geram transtornos quando do uso pelos
clientes. Estes danos podem ocorrer durante o transporte devido à utilização de
carrocerias inadequadas, bem como durante o processo de carregamento e descarga
devido ao manuseio incorreto, como por exemplo, não encaixar todas as alças do big
bag no “garfo” da empilhadeira.
Dessa forma, os materiais de embalagens (pallets) utilizados para transporte interno de
produtos fabricados e/ ou para embalagem de proteção, no transporte externo dos
produtos vendidos, estão elencados dentre as despesas que dão direito ao
aproveitamento de créditos da COFINS.
(...)
Fl. 11829
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.787 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.914369/2018-11

Com razão a Recorrente. Isto porque, os materiais de embalagens, sejam de
apresentação ou de transportes utilizados com a finalidade de deixar o produto em condições de
ser estocado e chegar ao consumidor em perfeitas condições, são considerados insumos de
produção e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
Assim, reverte-se a glosa em relação ao material de embalagem (etiqueta
impressora e pallets).
Por fim, em relação ao pedido de atualização do crédito pela Taxa Selic, utiliza-se
da decisão como razão de decidir para afastar o pleito da Recorrente.
Diante do exposto, voto por afastar a preliminar de nulidade e em dar parcial
provimento para reverter a glosa fretes na remessa/transferência de produtos entre
estabelecimentos da Recorrente; fretes na aquisição de insumo sem incidência; serviços
armazenagem e movimentação de matérias-primas de alíquota zero; serviços de descarga de
navio de matérias-primas de alíquota zero e fertilizantes; movimentação e armazenagem de
fertilizantes importados; serviços de armazenagem de matérias-primas de alíquota zero; serviço
de descarga, armazenagem e expedição de fertilizantes importados; descarga e pesagem de
matérias-primas de alíquota zero; serviços de transporte e armazenagem após a importação de
matérias-primas de alíquota zero e fertilizantes; armazenagem em recinto alfandegado de
matérias-primas de alíquota zero; material de embalagem (etiqueta impressora e pallets).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 11830
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-013.787 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.914369/2018-11

Fl. 11831
DF CARF MF
Original